Tribunal: TJBA
Processo: 8030460-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030460-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JAMILE DE CARVALHO DA SILVA e outros Advogado(s): JAMILE DE CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE PREJUDICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, evidenciados pelo laudo de constatação, auto de apreensão, depoimentos testemunhais e demais circunstâncias objetivas do caso concreto, tais como, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), modus operandi e risco de reiteração delitiva. A alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização da audiência de custódia restou prejudicada, tendo em vista que o ato foi posteriormente realizado, conforme ata juntada aos autos originários. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando presentes fundamentos legais que evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema. Em face do conjunto probatório coligido até o momento, não se mostram adequadas nem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, tendo em vista o contexto e a natureza do delito imputado, bem como o risco de reiteração. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da HABEAS CORPUS nº 8030460-42.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente GLAUCO DE JESUS SANTOS, neste ato representado pela causídica impetrante JAMILE DE CARVALHO DA SILVA (OAB/BA 66.602) e, como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, nesta parte, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR